Tribunal: TJMT
Processo: 1029428-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029428-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), AURICE CAMARGO - CPF: 940.046.848-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Débitos de
iptu
. Contribuinte falecido antes do ajuizamento. Legitimidade passiva do espólio até a partilha. Recurso provido.
Embargos de declaração prejudicados.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente execução fiscal, sem resolução do mérito, quanto aos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2021 a 2024, sob fundamento de ilegitimidade passiva do espólio, por se referirem a fatos geradores posteriores ao óbito da contribuinte, ocorrido em 27.7.2020. O agravante sustentou a legitimidade do espólio para responder integralmente pelos débitos inscritos nas CDAs n. 682/2025 e 683/2025, até a partilha dos bens.

O pedido de efeito suspensivo
não foi conhecido
, sendo
opostos embargos de declaração
pelo
Município de Alta Floresta
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente à propositura da
demanda, para cobrança de débitos de IPTU relativos a exercícios posteriores ao óbito.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada admite a legitimidade passiva do espólio para responder por débitos tributários até a partilha, mesmo que os fatos geradores sejam posteriores ao falecimento, desde que não tenha havido redirecionamento da execução.

4.
O art. 4º, III, da Lei n. 6.830/1980, autoriza o ajuizamento de execução fiscal diretamente contra o espólio, o qual responde pelas dívidas do falecido conforme previsto no art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC.

5.
No caso concreto, a execução foi ajuizada diretamente contra o espólio, devidamente identificado como sujeito passivo nas Certidões de Dívida Ativa, inexistindo nulidade ou vício de representação que justificasse a extinção parcial do feito.

6.
A extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, sem que tenha havido propositura contra pessoa falecida, contraria a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão agravada.

7.
O julgamento do mérito do agravo de instrumento, com reforma da decisão originária, esvazia o objeto do
s

embargos de declaração
anteriormente interposto
s
, tornando-o prejudicado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.
Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível a execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente à propositura da demanda, independentemente de redirecionamento.

2.
O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal até a partilha dos bens, nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.830/1980, art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC.

3.
A extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, quando este é regularmente indicado na Certidão de Dívida Ativa, configura decisão contrária à jurisprudência dominante e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, e 796; CC, art. 1.997; Lei 6.830/1980, art. 4º, III, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 00078616220188130521, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 31.10.2023; TJMG, AC 1.0000.23.017542-4/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 13.06.2023; TJMT, N.U 1002910-13.2022.8.11.0007, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004258-61.2025.8.11.0007, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos lançamentos n. 698381/2021, 782476/2022, 854960/2023 e 982999/2024, ao fundamento de que o espólio não possui legitimidade passiva para responder por obrigação tributária relativa a fatos geradores ocorridos após o falecimento da contribuinte, ocorrido em 27.7.2020, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada contra o espólio, parte legítima para figurar no polo passivo, não havendo nulidade no lançamento das CDAs.

Afirma que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 4º, III e VI, e o art. 779 do Código de Processo Civil autorizam o ajuizamento em face do espólio, herdeiros ou sucessores.

Defende que o art. 131, II e III, do CTN, bem como a jurisprudência dos Tribunais, reconhecem a legitimidade do espólio para responder pelos débitos até a partilha, motivo pelo qual não há nulidade no lançamento realizado em seu nome.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e manter a execução com todos os lançamentos constantes das CDAs n. 682/2025 e 683/2025. (Id 310522895).

O efeito suspensivo não foi conhecido, diante da
absoluta falta de fundamentação específica
. (Id
310813398
).

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração. (Id
312993362
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o espólio possui legitimidade para responder por créditos de IPTU relativos a fatos geradores posteriores ao óbito da contribuinte, ocorridos nos exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de
Alta Floresta
ajuizou execução fiscal
em face do Espólio de
Aurice
Camargo,
visando ao recebimento de créditos tributários relativos a IPTU, inscritos nas CDAs n.
683/2025 e 682/2025, cujos valores alcançavam a quantia de R$ 6.066,01
.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio em relação aos lançamentos de 2021 a 2024, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a esses períodos, e determinou que a execução prosseguisse apenas quanto ao lançamento de 2020, condicionado à apresentação de CDA atualizada e à comprovação da existência de inventário ou de bens deixados pela falecida.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando que o espólio é parte legítima para responder pela totalidade dos débitos executados, uma vez que, nos termos do art. 4º da Lei de Execuções Fiscais e do art. 779 do CPC, é sujeito passivo possível em execução fiscal, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido após o óbito e antes da partilha. Alega, ademais, que os lançamentos foram constituídos em face do espólio, não havendo nulidade ou ilegitimidade, e que a responsabilidade tributária se estende ao período sucessório, até a efetiva partilha, cabendo a este responder pelos tributos incidentes sobre os bens da herança.

Sobre o assunto, s
abe-se que
,

conforme
entendimento consolidado no
S
uperior Tribunal de Justiça, somente é admissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a sua citação válida nos autos da execução.

Na hipótese de falecimento do executado anteriormente ao ajuizamento da demanda, a execução fiscal não pode ser proposta em face
da pessoa falecida
.

No caso dos autos, observ
o
que o
município
respeitou tal entendimento, pois, conforme demonstrado, o ajuizamento da execução ocorreu diretamente contra o espólio, sendo este o sujeito passivo indicado na própria Certidão de Dívida Ativa.

O art. 4º, incisos III, V e VI, da Lei nº 6.830/1980, autoriza que a execução fiscal seja promovida contra o espólio e contra os sucessores, conforme as peculiaridades do caso concreto. Vejamos:

Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I -
o
devedor;

II -
o
fiador;

III - o espólio;

IV -
a
massa;

V -
o
responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI -
os
sucessores a qualquer título
.

Além disso, o art. 1.997 do Código Civil dispõe:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
.

Ainda, o art. 796 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.

Logo, não há qualquer irregularidade processual a ensejar a extinção
parcial
do feito, uma vez que sequer houve redirecionamento da execução.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE - PARTILHA NÃO EFETIVADA - LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1 .997 do Código Civil c/c art. 796, do CPC e art. 131, III, do CTN, o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos de IPTU, cujos fatos geradores ocorreram após a morte do proprietário, porquanto, com o óbito, assume a posição de contribuinte, que se mantém até a data da partilha ou adjudicação. 2. Não havendo notícia acerca da partilha dos bens do de cujus, a cassação da sentença, que extinguiu o processo pela ilegitimidade passiva do espólio, e o prosseguimento da execução, é medida que se impõe. 3. Recurso provido
”
.
(TJ-MG - AC 00078616220188130521, Rel
.
Des. Raimundo Messias Júnior,
j.
31
.
10
.
2023, 2ª C
âmara
C
ível
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUINTE FALECIDO - CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DO ESPÓLIO - FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR AO FALECIMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 131, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONDIÇÃO DA AÇÃO -
OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

É o espólio parte legítima para responder até a partilha, como responsável tributário, por Ação de Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano, cujo fato gerador é posterior ao falecimento do proprietário
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.017542-4/001, Rel
.
Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 1
ª
C
âmara
C
ível
,
j.
13
.
6
.
2023)
.

Em casos semelhantes, já decidiu também este Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA O ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), Ação de Execução Fiscal proposta com base em Certidão de Dívida Ativa, ajuizada em face de Espólio, para cobrança de IPTU no valor de R$ 11.334,64. O
Juízo de origem entendeu ser incabível a execução, por ter a falecida contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação. O Apelante sustenta a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, pleiteando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a execução fiscal proposta diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda, sem necessidade de redirecionamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o ajuizamento de execução fiscal diretamente contra o espólio, desde que o de cujus tenha falecido antes da propositura da ação, não havendo necessidade de redirecionamento.

4. Nos termos do art. 4º, incisos III, V e VI, da Lei n. 6.830/1980, e dos
arts
. 1.997 do Código Civil e 796 do CPC, o espólio possui legitimidade para responder pelas dívidas do falecido até a partilha dos bens.

5. A Certidão de Dívida Ativa identifica expressamente o espólio como contribuinte, evidenciando a regularidade da constituição do crédito e da indicação do sujeito passivo.

6. A extinção do feito por ilegitimidade passiva configura equívoco, pois não houve propositura em
face da pessoa falecida, mas sim diretamente contra o espólio, parte legítima segundo a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

7. Precedentes de Tribunais Estaduais reforçam a legitimidade do espólio em execuções fiscais envolvendo débitos tributários posteriores ao óbito, desde que não realizada a partilha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio do contribuinte falecido anteriormente à propositura da demanda, independentemente de redirecionamento.

O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal até a partilha dos bens, nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.830/1980, art. 1.997 do Código Civil e art. 796 do CPC.

A extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio, quando este é regularmente indicado na Certidão de Dívida Ativa, configura decisão contrária à jurisprudência dominante e deve ser reformada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI, e 796; CC, art. 1.997; Lei 6.830/1980, art. 4º, III, V e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 00078616220188130521, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 31.10.2023; TJMG, AC 1.0000.23.017542-4/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 13.06.2023
.
(N.U 1002910-13.2022.8.11.0007,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
7
.2
025)
. (Destaquei).

Dessa forma, diante da ausência de qualquer irregularidade a ser imputada ao
e
xequente, ora
r
ecorrente, a modificação da
decisão
de primeiro grau é medida que se impõe.

Faço um importante registro para declarar a perda do objeto do recurso de
embargos de declaração
(Id
312993362
), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento para
reformar a decisão recorrida e
determinar o prosseguimento integral da execução fiscal, abrangendo todos os lançamentos constantes das CDAs n. 682/2025 e 683/2025, em face do espólio de
Aurice
Camargo, até a efetiva partilha, observados os limites do acervo hereditário.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado
os embargos de declaração
interposto
s
contra a decisão que
não conheceu d
o efeito suspensivo, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025